Tribunal: TJDFT
Processo: 0703769-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOOS. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO.
1. As empresas aéreas respondem objetivamente pelos danos que causarem aos passageiros em virtude da má prestação do serviço, independentemente de culpa, com fundamento na teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. No caso concreto, a ré limitou-se a afirmar que não praticou qualquer ato ilícito e que houve justificativa para o cancelamento dos voos programados pelos autores, pois estava amparada pelo contexto de pandemia da Covid-19, porém, não trouxe aos autos qualquer prova do alegado motivo. Na época, a pandemia da Covid-19 já mais branda. Mesmo em contexto pandêmico, o dever de informação é inerente à relação de consumo.
3. O cancelamento de voos, com opção de conexões longas e retorno antes do dia programado, com encurtamento das férias, acarreta angústia e sofrimento aos passageiros, ensejando indenização por danos morais.
4. A indenização por danos morais deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que não seja tão elevada que provoque o enriquecimento da vítima (passageiro), nem tão pequena que se torne inexpressiva.
5. Apelação da Ré conhecida e improvida. Apelação dos Autores conhecida e parcialmente provida. Unânime.